Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-57.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. IMÓVEL LOCALIZADO NO SETOR TOTAL VILLE ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA DE ITBI. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL. TAXAS CARTORÁRIAS. REDUÇÃO PELA METADE.
1. O contrato foi entabulado e foi pago o ITBI já na vigência da Lei Distrital 6.466/2019. Conforme artigo 7o da lei, o imóvel adquirido no Setor Total Ville é inferior a 60m2, destinado a programa de habitação popular e localizado em zona economicamente carente, adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, pelo que incide a isenção de ITBI.
2. Quanto aos emolumentos cartorários, a previsão legal não é pela isenção, pelo que não se poderia determinar a restituição integral, mas sim a redução em 50% para o imóvel residencial adquirido ou financiado no âmbito do PMCMV como traz o artigo 43 da Lei 11.977/2009.
3. A Ré não prestou adequadamente o serviço de assessoria imobiliária, pois deveria ter buscado o direito de isenção da parte autora junto aos órgãos públicos quanto ao ITBI e ao recolhimento de apenas 50% das taxas cartorárias. Há vício na prestação do serviço com nítido prejuízo ao consumidor, que deixou de se beneficiar da isenção de imposto e redução de taxas, por imperícia daquela empresa, com evidente falha na prestação do serviço contratado. O vício na prestação do serviço justifica a pretendida reparação do prejuízo monetário experimentado, conforme artigo 20 do CDC. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos 1729931 e 1407971.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Réu condenado em custas e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.